Tribunal: TJDFT
Processo: 0745785-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IRREGULARIDADES DE ACORDO. IMPEDIR CONSTRIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Houve a perda do objeto em relação ao pedido de gratuidade de justiça ante o recolhimento das custas recursais.
2. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto.
3. In casu, a nulidade do acordo deve ser objeto de ação anulatória, o que torna inadequado resolver a questão por meio da tutela provisória de urgência.
4. Recurso conhecido e não provido.